Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. BANCO DO BRASIL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À QUESTÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO A SER EXERCIDA NO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade passiva da sociedade Banco do Brasil S/A para integrar a relação jurídica processual nas ações movidas por servidor público que têm por objeto a correção dos valores custodiados pela instituição financeira relativos às contribuições ao PASEP e o respectivo prazo para o exercício da pretensão pelo autor da ação.
2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento, à luz do art. 1015 do CPC, e somente pode ser examinada em eventual preliminar suscitada por meio de recurso de apelação.
3. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Decreto-Lei 20.910/1932, devendo-se aplicar o lapso temporal de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
4. O termo latino actio nata remete ao “nascimento da pretensão”, que fixa o início da fluência do prazo prescricional e pode ser definido de acordo com os critérios objetivo ou subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. 4.2. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão.
5. Na presente hipótese a pretensão se refere ao valor dos depósitos na conta de custódia das contribuições ao PASEP relativas ao autor da ação. Nesse contexto, não está relacionada à ocorrência de ato ilícito, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque. 5.1. Portanto, o termo inicial da fluência do prazo da pretensão surge no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o autor verifica haver inconsistências entre o saldo apurado e os montantes repassados pela União.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.